Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Determinada a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, suspendam-se os autos até 11 de julho de 2024, prazo necessário para recebimento das respostas. Após, retornem-se os autos conclusos para juntada das pesquisas e análise do pedido de penhora do bem imóvel. Brasília, DF, 10 de junho de 2024 14:10:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador